Tribunal: CARF
Processo: 11128.724073/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724073/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.181 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/10/2015
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, que seja indispensável a solução da lide administrativa
fiscal, por ofensa ao aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo
grau de jurisdição e à exigência de motivação das decisões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a decisão de primeira instância, para
que outra seja proferida, suprimindo-se a ausência de apreciação e julgamento de matérias
suscitadas na Impugnação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.179, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11128.721169/2017-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques D Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724073/2017-27
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.181 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724073/2017-27

Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa SERVIMEX LOGISTICA
LTDA., CNPJ 58.149.782/0001-05, onde foi lançada a multa prevista no artigo 107, Inciso IV –
alínea “e” do Decreto 37/66 , “ por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal” . O prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação da multa foi o
aquele previsto no artigo 22, Inciso III da IN SRF 800/2007.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte protocolizou impugnação, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
- A arguição sobre a decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo
na Ação Coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100;
- A arguição de inequívoca responsabilidade de terceiro;
- A arguição de ausência de responsabilidade em função do mandato;
- A arguição de ocorrência de dupla penalidade;
- A arguição de denúncia espontânea.
Ao final requereu que fosse declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração,
pela inequívoca responsabilidade do transportador pela antecipação da atracação, pela ausência
de responsabilidade em função do mandato ou, ainda, pela ocorrência de denúncia espontânea
(art. 102, §2° do Decreto-Lei n° 37 de 1966 com redação dada pela Lei n° 12.350/2010).
A primeira instância administrativa fiscal decidiu pela improcedência da
Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reforçando as
argumentações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os
fatos, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e preenchidos os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.181 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724073/2017-27

É preciso trazer aos autos as razões pelas quais se forma a
convicção de que a presente lide não está em condições de
julgamento.
O Acórdão de primeira instância não apreciou um dos importantes
argumentos apresentados em impugnação: a possível ocorrência de
dupla penalidade sobre o mesmo fato.
Vejam que o contribuinte dedicou um capítulo inteiro em sua peça
impugnatória para tratar dessa alegação:

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.181 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724073/2017-27

No julgamento de primeira instância não há uma menção, sequer,
ao capítulo acima transcrito. O relator aponta que haveria
concomitância com relação à algumas matérias, mas não deixou
claro se a matéria tratada acima teria sido conhecida ou não, pois,
em que pese ter conhecido em parte as alegações do contribuinte,
manteve a cobrança/penalidade em sua integralidade, julgou a
imougnação improcedente (conforme ementa), manteve a aplicação
da multa em razão da ausência de inforação de carga transportada
(conforme ementa) e não reconheceu como pontos controvertidos a
matéria da dupla penalidade, conforme trechos selecionados e
transcritos (print-screen) a seguir:

(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.181 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724073/2017-27

(...)

A ausência de apreciação e julgamento das informações constantes
na Impugnação, instrumento que instaurou a controvérsia na
presente lide administrativa fiscal, configura a nulidade do
julgamento de primeira instância, conforme disposições conjuntas
dos artigos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do
Processo Administrativo Fiscal) e artigos 142 e 145 do Código
Tributário Nacional.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir
ou alegação suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua
solução, por ofensa ao aspecto substancial da garantia do
contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de
motivação das decisões.
No presente caso em concreto, com fundamento no Art. 31, 59, 60
e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal),
no Art. 142 e 145 do Código Tributário Nacional e Regimento
Interno deste Conselho e, por não haverem medidas sanatórias, é
nulo o Acórdão n.o 16-080.853 - 21a Turma da DRJ/SPO de fls. 256
e seguintes.
Em face do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para que a decisão de primeira instância seja
anulada e outra seja proferida, suprimindo-se a ausência de
apreciação e julgamento de matérias suscitadas na Impugnação.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.181 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724073/2017-27

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a decisão de primeira instância, para que outra seja
proferida, suprimindo-se a ausência de apreciação e julgamento de matérias suscitadas na
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Original